Tribunal: TJPA
Processo: 0807418-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807418-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CRISTAL COMERCIO INDUSTRIA AMAZONIA LTDA - EPP

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n.

Processo n°: 0807418-28.2019.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca de origem: Benevides

Agravante: Cristal Comércio Indústria Amazônia Ltda - EPP

Advogado: José Gomes Vidal Junior OAB/PA 14.051

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA ORIGEM. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AGRAVANTE QUE DEMONSTRAM A MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO. MOTIVOS PARA A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESÁRIAS QUE NÃO MAIS SE SUSTENTAM. REABERTURA DAS ATIVIDADES COMERCIAIS QUE DEVEM OBSERVAR OS COMANDOS ADMINISTRATIVOS PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de agosto a oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela recursal, interposto por
CRISTAL COMÉRCIO INDÚSTRIA AMAZÔNIA LTDA - EPP
visando a reforma da manifestação judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Comarca da Benevides que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc.
0801331-90.2018.8.14.0097
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, assim se manifestou:

1.4. EX POSITIS, e por tudo o que dos autos conta, com amparo nos art. 296-ss, do NCPC, e demais dispositivos aplicáveis:

I) INDEFIRO os pleitos contidos no ID n°8676928, eis que não comprovada a satisfação do item “C” do ID n° 8424716, nem refutados, nos autos, os fundamentos que motivaram INTERDIÇÃO CAUTELAR determinada no do ID n° 8424716;

II) SUSPENDO o item “D” do ID n° 8424716, conforme acórdão prolatado nos autos da ADIN n° 0801915-94.2017.8.14.0000, com efeitos
ex nunc
, em 13.03.2019 (IDs n° 9250502 a 9250508);

III) DECLARO, assim, PARCIALMENTE PREJUDICADO o petitório do ID n° 9915527 no que tange à correção de erro material, eis que conforme o autos analisados ao tempo da confecção do ato ID n° 9650360, INDEFERINDO o pedido de declaração de PRECLUSÃO de manifestação do Autor no ID n° 10512917, eis que levada a efeito dentro dos 30 (trinta) dias prescritos em lei .

2. Dando seguimento à ação, verificada a frustração da tentativa de conciliação realizada (IDs n° 11037378 e 11237864), INTIME-SE para contestar no prazo de 15 (QUINZE) dias, sob pena de revelia.

2.1. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o Ministério Público para réplica/manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.

2.2. Entenda-se, assim, para economia, celeridade e possibilidade de prosseguimento, esclarecidos e dispensáveis, os pleitos de Ids n° 11988593 e 12025867.

3.
Int. Dil., providenciando-se e expedindo-se o necessário

Em suas razões (id. 2103114), historia a agravante que é uma empresa regional e genuinamente paraense que explora o ramo do comércio de água mineral, possuindo fonte natural na cidade de Benevides.

Relata que, na esfera social, a empresa empregava 103 (cento e três) funcionários quando, em plena operação, e, após perseguições, que atribui à política, passou a ter 23 (vinte e três) funcionários.

Diz que hoje a empresa não possui mais nenhum funcionário, pois, em razão das restrições impostas pelo juízo recorrido a pedido do MPE – Ministério Público Estadual, em tutela antecipada, a empresa encontra-se fechada.

Afirma que as obrigações sociais e econômicas que levaram ao seu fechamento foram suprimidas da sociedade paraense em razão de diversas pretensas irregularidades apontadas pelas autoridades competentes de vigilância sanitária e PROCON.

Assevera que as exigências dos órgãos fiscalizadores foram todas cumpridas, pois possui licenças de operação do IBAMA, da SEMA, da Polícia Federal, DNPM e Vigilância Sanitária, conforme documentos em anexo.

Informa que noticiou, no processo originário, o cumprimento obrigação de fazer imposta na tutela de urgência em 25/02/2019, sendo que, por duas vezes, naqueles autos teria sido reconhecido o cumprimento pelo primeiro grau, conforme consta no Id. 10721751.

Afirma, contudo, que as decisões reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer foram revogadas, pelo próprio juízo
a quo
, sob o argumento de que o magistrado que as assinou não tinha competência para tanto, informando que a análise sobre o cumprimento da obrigação de fazer ficaria para momento posterior, consoante o Id. 11499930.

Diz que, em 19/08/2019, após receber reclamação da Corregedoria deste Egrégio Tribunal, conforme certificado nos autos originários no id. 12143129, na mesma data, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada, contudo contrária ao que havia decido antes, determinando a manutenção da paralisação das atividades empresariais da agravante, conforme o Id. 11732306.

Alega a empresa agravante que, além de cumprir a obrigação de fazer imposta originalmente, ainda possui todos as licenças de funcionamento de 2019, razão pela qual alega não existir razão para a manutenção da tutela de urgência.

Postula a recorrente o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com vistas à revogação da decisão agravada para que seja determinado a reativação das atividades da agravante.

Após regular distribuição do recurso, coube a sua relatoria à Desa. Ezilda Pastana Mutran, que declinou da competência no id. 2160417, tendo em vista a minha prevenção para atuar no feito.

No id. 2202338, proferi decisão no sentido de permanência da interdição do estabelecimento empresarial, ressalvando que o reinício das atividades empresariais dependeriam do trâmite administrativo necessário para tal fim.

Em suas contrarrazões recursais (id. 2267883), a parte agravada alega o total descabimento das teses de mérito arguidas pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisório ora guerreado.

Verificando que no id. 2291225 só constava “ciente o Ministério Público”, determinei à Secretaria certificar se a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, tinha apresentado parecer (id. 2869714).

No id. 2876246 foi certificado que não houve apresentação de parecer ministerial.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, reitero que conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar as questões meritórias nele formuladas.

No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo magistrado de origem que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência que estabeleceu a interdição cautelar de seu estabelecimento industrial.

No caso em tela, com a apresentação do pedido de revogação da liminar e documentos carreados pela agravante, em especial as licenças e alvarás para funcionamento em 2019, bem como da decisão proferida nos autos da ADIN - Processo tombado sob o nº 0801915-94.2017.8.14.0000, evidencia-se, neste momento, a ausência de plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público na peça vestibular, ante o surgimento de novas circunstâncias fáticas, pois observa-se que a recorrente fez os implementos estruturais na reestruturação do estabelecimento empresarial, conforme determinado anteriormente na decisão proferida pelo juízo “a quo”.

Desse modo, estamos diante de uma alteração da situação fática, o que impõe a esta instância de revisão suspender os efeitos da decisão agravada, pois a permanência da inatividade empresarial, em análise perfunctória, impõe danos financeiros à empresa recorrente, sem olvidar dos efeitos sociais, dado que a recorrente possuía, antes da interdição, um quadro de mais de cem funcionários, impossibilitados do exercício da atividade profissional com a medida judicial determinada pelo juízo de origem.

Assim, vislumbra-se, do contexto fático-probatório, não mais se sustentarem os requisitos legais para a manutenção da obrigação de fazer prevista no item “C” da decisão de id. 8424716, que determinou a interdição do estabelecimento empresarial multimencionado.

Contudo, em razão do poder geral de cautela, cumpre ressaltar que, conforme já determinado por mim na decisão que apreciou o pedido liminar, o reinício das atividades empresariais da agravante dependem do trâmite administrativo necessário para tal fim, considerando que a demanda envolve interesse público, que exige a observância, na hipótese, de condições higiênico-sanitárias satisfatórias no estabelecimento empresarial, de modo a preservar a saúde dos consumidores.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, no sentido de levantar a interdição do estabelecimento empresarial da agravante, ressalvando que o reinício das atividades empresariais depende dos trâmites administrativos para o fim ora determinado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020